Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PROVA PERICIAL INDIRETA. CONTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DEFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO PRESTADO. PERDA DE UMA CHANCE. CONFIGURAÇÃO. NEXO DE CONCAUSALIDADE ENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS E O EVENTO DANOSO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.140.005. TEMA N. 1002/STF. APLICABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, em regra, as pessoas jurídicas de direito público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
1.1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, pelo qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros, mostrando-se imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da verificação de dolo ou culpa por parte da Administração.
2. Na hipótese de relação obrigacional envolvendo prestação de serviços médicos, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que se trata de obrigação de meio, pela qual os profissionais de saúde não assumem o compromisso de alcançar o resultado desejado, mas apenas a de empregar os recursos e técnicas disponível para este fim.
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [a] chamada ‘teoria da perda da chance’, de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica-se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável (REsp 1104665/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 04/08/2009).
3.1. A chance invocada pela parte deve ser real e dotada de consistência fática, de modo que a sua perda ostente a relevância jurídica (nexo de causalidade) necessária à obtenção da tutela jurisdicional requerida.
3.2. Em caso de ação indenizatória fundamentada na perda de uma chance, decorrente de falha na prestação de serviços médico-hospitalares, deve o magistrado, com base em um juízo de probabilidade, verificar se a pretensão deduzida se encontra fundamentada em elementos de prova aptos a demonstrar concretamente que o evento danoso poderia ser evitado, caso fossem adotados os procedimentos tidos por corretos, não bastando a mera esperança subjetiva de sucesso nutrida pela parte autora.
4. Observado, no caso concreto, que a prova pericial produzida indicou estar configurada a relação de concausalidade entre os serviços prestados em hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal e o óbito do paciente, tendo em vista o agravamento de seu quadro clínico decorrente do desvio da conduta técnica adotada, tem-se por impositivo o reconhecimento responsabilidade civil do Distrito Federal.
5. A falha no atendimento médico-hospitalar prestado ao genitor da autora, contribuindo para o óbito do paciente, se consubstancia em um fato suficiente para causar abalo emocional de grande repercussão à sua filha, a justificar o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.
6. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano.
6.1. A conduta ilícita imputado ao réu fora considerada concausa do evento danoso, justificativa para a redução do quantum indenizatório fixado na origem, que deve ser arbitrado com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, observadas as condições pessoais das partes litigantes; a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor, bem como a média das indenizações fixadas âmbito deste egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes.
7. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema n. 1.002, fixou as seguintes teses: (1) É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; (2) O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
7.1. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora.
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.